Tribunal: STF
Processo: ARE 1562860
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária recíproca. Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. Empresa pública prestadora de serviço público essencial. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual discutia a incidência da imunidade tributária recíproca sobre imóveis da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).



    2. O agravante busca a reforma da decisão monocrática, alegando que a revisão das premissas fáticas que levaram ao reconhecimento da imunidade tributária da CBTU não demandaria reexame de provas.



    3. A decisão monocrática consignou que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que levaram ao reconhecimento da imunidade na espécie, demandaria o exame da moldura fática delineada, o que atrai a aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição da República, é aplicável à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) como empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial; e (ii) saber se a análise dos requisitos para o reconhecimento dessa imunidade demanda reexame do conjunto fático-probatório, inviabilizando o recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de estender a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, às empresas públicas que prestam serviços públicos essenciais, exclusivos e não concorrenciais.



    6. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) é considerada uma instrumentalidade administrativa da União, incumbida de executar típico serviço público de transporte ferroviário em regime de monopólio estatal, preenchendo os requisitos para o gozo da imunidade tributária.



    7. O reexame das premissas fáticas que levaram ao reconhecimento da imunidade tributária para a CBTU implicaria na análise de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.